Tribunal: STF
Processo: ADI 577
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-18
Data de publicação: 1991-09-18

Ementa:
-   Ação   direta    de    inconstitucionalidade:    decisão
administrativa de Tribunal Regional Federal, que - além de  propor  a
inclusão, no orcamento de 1992, da dotação necessaria ao pagamento do
reajuste de 84,32%, de acordo com a L. 7.830/89 e  não  obstante  sua
revogação pela MP  154/90  (L.  8030/90), em  cumprimento de decisões
judiciais liminares - resolveu estender o mesmo tratamento a todos os
juizes e servidores da Justiça Federal na  Regiao,  independentemente
de ordem judicial; concorrência  das  condições  da  ação  direta  em
relação a segunda parte da decisão  administrativa  questionada,  que
configura ato normativo de caráter geral e e objeto de  imputação  de
inconstitucionalidade imediata; suspensão cautelar deferida, a vista,
sobretudo, do acórdão do STF no MS 21.216, 5.12.90, Octavio Gallotti,
no qual se assentou a inexistência, no caso, de direito adquirido  ao
reajuste mencionado; considerações sobre o papel do Supremo  Tribunal
Federal na uniformização de critérios de aplicação das  leis  comuns,
sem prejuizo da autonomia administrativa e  financeira  dos  diversos
tribunais da União.